Tribunal: TCU
Processo: 013.921/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor da Prefeitura Municipal de São João de Meriti/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 373.980-38/2011, registro Siafi 762636, firmado entre o Ministério da Saúde e aquele Município, e que tinha por objeto a reforma de uma unidade básica de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Município de São João de Meriti (RJ), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos decorrentes do Contrato de Repasse 373.980-38/2011, firmado entre o Ministério da Saúde e aquele Município, cujo objeto consistiu na reforma de unidade básica de saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de São João de Meriti (RJ), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, a contar da notificação, para que o Município de São João de Meriti (RJ) efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Tesouro Nacional, a ser atualizada monetariamente desde a data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/9/2016 1.785.782,97 Débito 10/4/2017 229.441,70 Crédito 10/5/2017 229.441,70 Crédito 21/6/2017 229.441,70 Crédito 10/7/2017 229.441,70 Crédito 11/8/2017 229.441,70 Crédito 11/9/2017 229.441,70 Crédito 9.3. autorizar, caso seja requerido pelo Município de São João de Meriti (RJ), o pagamento da dívida em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. informar ao Município de São João de Meriti (RJ) que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e 9.5. comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de São João de Meriti (RJ).